Tribunal: TJBA
Processo: 8036035-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036035-19.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCEL NUNES LACERDA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Acidentária. Auxílio-Doença. Pretensão de conversão em aposentadoria por invalidez. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, concedendo auxílio por incapacidade temporária até 6 meses após a perícia realizada em 19/02/2025, com posterior encaminhamento para reabilitação profissional. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laborativa, sendo o segurado insuscetível de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. O laudo pericial atestou incapacidade total, porém temporária, com possibilidade de recuperação e reabilitação profissional, não preenchendo os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez. A documentação médica acostada aos autos indica necessidade de afastamento e tratamento, sem demonstrar irreversibilidade do quadro ou incapacidade permanente. A fixação da DCB deve observar o Tema 246 da TNU, que determina prazo mínimo de 30 dias contados da implantação do benefício para viabilizar pedido administrativo de prorrogação. Considerando que o intervalo entre a implantação (01/08/2025) e a DCB fixada na sentença (19/08/2025) corresponde a apenas 18 dias, impõe-se a adequação do termo final para garantir o prazo mínimo exigido. Apelação Cível parcialmente provida apenas para ajustar a Data de Cessação do Benefício (DCB), a fim de adequá-la ao Tema 246 da TNU, devendo ser garantido ao segurado prazo mínimo de 30 dias contados da efetiva implantação do benefício para eventual pedido de prorrogação do benefício, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos, especialmente quanto à concessão do auxílio-doença, afastando-se a pretensão autoral de aposentadoria por incapacidade permanente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8036035-19.2024.8.05.0080 em que figura como apelante MARCEL NUNES LACERDA e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação interposta por MARCEL NUNES LACERDA. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA